Tribunal: STF
Processo: Rcl 63418
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



     1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Francisco Carlos Fernandes Ribeiro em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Araruama/RJ, que concedeu parcialmente a tutela antecipada, para determinar ao reclamante, sob pena de multa diária, que removesse de suas contas particulares nas redes sociais as ofensas veiculadas contra a parte ora beneficiária, bem como que se abstivesse de relacionar o nome da vereadora a atos de milícia, de vandalismo ou criminosos (processo nº 0806948-55.2023.8.19.0052).



     2. Na origem, a Vereadora Maria da Penha Bernardes ajuizou ação reparatória por danos morais, com pedido de tutela de urgência, em face do ora reclamante, marido da atual prefeita e ex-prefeito do Município de Araruama/RJ, em razão de vídeo publicado em suas redes sociais (Facebook e Instagram) afirmando que “teria recebido informação de pessoas ligadas à Segurança, que garantiam que os atos de criminalidade ocorridos em Araruama nos ‘últimos quinze dias’ deveriam ser atribuídos à ‘pequena parte da oposição’ ligada à milícia”. A autora afirmou que, apesar de o vídeo não mencionar diretamente o seu nome, o réu tem construído uma narrativa política, em seus discursos e comentários nas redes sociais, de que a vereadora, candidata à prefeita nas próximas eleições, seria a “pequena parte da oposição”. A ação foi movida também contra a Rede Inter TV (razão social Empreendimentos Radiodifusão Cabo Frio Ltda.), por ter veiculado o mesmo vídeo no Telejornal RJ2, em notícia intitulada “POLÊMICA EM ARARUAMA – Ex-prefeito publica vídeo associando atos criminosos a interesses de opositores”. 



     3. O Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Araruama/RJ concedeu parcialmente a tutela antecipada, nos seguintes termos:



    Nesta esteira, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA para que o Primeiro Réu se abstenha de “relacionar o nome da Autora à atos de milícia, atos de vandalismo ou de qualquer tipo de criminalidade”, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 1.000,00, sem prejuízo da independência das demais esferas, inclusive criminal, bem como que o mesmo réu exclua ofensas veiculadas em desfavor da Autora em suas contas particulares nas redes sociais (Facebook, Instagram ou equiparadas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. 



    Quanto ao pleito autoral de exclusão de matéria televisiva veiculada, indefiro por não vislumbrar os requisitos autorizadores da tutela liminar, uma vez que, ao que parece, a pessoa jurídica ré é detentora de licença do Poder Público para funcionamento com notoriedade na Região, não havendo notícia de reiteração de atos abusivos pela empresa, descabendo risco a impor censura ao exercício das atividades jornalísticas.



      



     4. Na presente reclamação, o reclamante afirma que, no vídeo impugnado, não há qualquer menção ao nome da autora ou insinuação a sua pessoa. Aponta, ademais, que a decisão reclamada, proferida em sede de cognição sumária, “teve como objetivo evitar a propagação do conteúdo supostamente (imaginariamente!?) ofensivo sem, no entanto, discorrer, ainda que de forma sucinta, acerca de tal conteúdo”. 



     5. Neste contexto, alega afronta à autoridade do precedente firmado no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, no qual foi afirmada a “liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre”. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada.



     6. Antes de apreciar o pedido, o Min. Luiz Fux, relator do feito, determinou a solicitação de informações e a citação da parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, I e III). Atendido o despacho, os autos vieram conclusos à Presidência em 24.01.2024, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. 



     7. Considerando a proximidade do início do ano judiciário, em 1º.02.2024, entendo que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Sendo assim, encaminhe-se o processo à ilustre relatoria.



          Publique-se.



Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente